Tribunal: TJMT
Processo: 1007349-88.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007349-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), IRSM de Fevereiro de 1994(39,67%)]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

(ADVOGADO), MARCELO MAGRO - CPF: 980.215.160-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) - APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE SALÁRIO MÍNIMO (IRSM) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INÍCIO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA -INOCORRÊNCIA - PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO –
TEMPUS REGIT ACTUM

– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 8.213/91 - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 75, ITEM “B” DA LEI N.º 8.213/91 - SISTEMÁTICA DE CÁLCULO QUE ADOTA PARÂMETRO DIVERSO - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal em defesa dos segurados da Previdência Social implica na interrupção da prescrição, porquanto efetivada a citação válida do réu naqueles autos, retroagindo a contagem à data da propositura da ação. Assim, tendo a Ação Civil Pública sido proposta em 19/11/2003, restam prescritas as diferenças vencidas anteriormente a 19/11/1998.

2. Conforme julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. No caso concreto, se a sentença exequenda transitou em julgado em 01/10/2015 e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 12/08/2020, ou seja, antes de escoado o prazo viável de 05 (cinco) anos, não se encontra, portanto, prescrita a pretensão executória.

3. Em consonância com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, a lei de regência que legitima a concessão do benefício, em matéria previdenciária, é aquela vigente à época do fato (
tempus regit actum
).

4. Sendo o benefício da pensão por morte, decorrente de acidente de trabalho, concedido sob a égide da Lei n.º 8.213/91, a sistemática de cálculo a ser adotada no cumprimento de sentença deverá observar, necessariamente, o disposto na Lei n.º. 8.213/91, notadamente ao seu art. 75, “b”.

5. Agravo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

.
Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CONLIRIA WIULIBAL DA SILVA CORREA,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1000363-68.2021.8.11.0028 acolheu a impugnação oferecida pelo agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, para reconhecer
“a prescrição das parcelas pretéritas ao quinquênio anterior à propositura da ação (12/08/2020)”
, bem como o excesso à execução, determinando
“a elaboração dos cálculos do RMI nos termos do art. 29, II da Lei 8.213/91 de 20/02/1995 (DIB) a 12/08/2015 (05 anos antes da propositura da ação)”
(
vide
decisão agravada de id. 81215512 dos autos de origem).

Em suas razões (id. 125120157), a parte agravante sustenta que:

- o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da fase de conhecimento da Ação Civil Pública n.º 2003.36.00.016068-0, o que,
in casu
, adveio em outubro de 2015, sendo que a propositura do cumprimento de sentença se deu em agosto de 2020, pelo que não há falar em prescrição do crédito exequendo; fazendo jus à quantia total do que fora determinado na ação civil pública, outrora ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

- quanto ao cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), este deve corresponder a 100% do salário-de-benefício ou salário-de-contribuição, na medida em que a concessão do benefício conferido à agravante data de 20/02/1995, quando ainda vigia a Lei n.
º
8.213/91.

Com base nesses fundamentos, pugna pela
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e, no mérito, postula
a reforma da decisão agravada
para afastar a prescrição quinquenal reconhecida e para alterar a sistemática de cálculo.

A tutela recursal foi inicialmente indeferida (id. 132131174).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 139480157).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de emitir parecer, entendendo não se tratar de hipótese que pede a intervenção ministerial (id. 140121158).

Recurso tempestivo (id. 140381664).

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 125140696).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157330178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONLIRIA WIULIBAL DA SILVA CORREA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1000363-68.2021.8.11.0028, acolheu a impugnação oferecida pelo ora Agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, para reconhecer a prescrição quinquenal de parte do crédito exequendo e o excesso de execução, bem como determinando a elaboração de novos cálculos do valor devido, nos precisos moldes do decidido (
vide
decisão agravada de id. 81215512 dos autos de origem).

De partida, consigno que
prospera a arguição relativa à inocorrência da prescrição
.

Tratando-se de título executivo formado em ação coletiva, a prescrição quinquenal das parcelas vencidas conta-se do ajuizamento da ação civil pública, e não do cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CPC. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO
. I – A extensão do disposto no art. 103 da LBPS aos casos de reajustamento de proventos é indevida, uma vez que a parte autora pretende aplicação de normas supervenientes à data da concessão da benesse. II - No que tange ao termo inicial da prescrição quinquenal, o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal em defesa dos segurados da Previdência Social implica interrupção da prescrição, porquanto efetivada a citação válida do réu naqueles autos, retroagindo a contagem à data da propositura da ação (CPC, art. 219, caput e § 1º). Registre-se, ainda, que o novo Código Civil estabelece que a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado, a teor do disposto em seu artigo 230. III - Assim, visto que a Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183 foi proposta em 05.05.2011, restam prescritas as diferenças vencidas anteriormente a 05.05.2006. IV - Agravo do INSS improvido.”
(TRF 3ª Região. RAC 0005649-11.2014.4.03.6183, Relator Des. Federal
Sergio Nascimento
, Décima Turma. e-DJF3 14/03/2016)

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia de piso, constato que, com o ajuizamento da Ação Civil Pública n.º 2003.36.00.016068-0, em 19/11/2003, houve por interrompida a prescrição, de tal forma que restam prescritas apenas as diferenças vencidas antes de 19/11/1998.

Assim sendo, procede a insurgência da Agravante contra a decisão guerreada que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, ou seja, a partir de 12/08/2015, o que autoriza a reforma da decisão recorrida.

Já no que diz respeito à
validade do título executivo
, conforme julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva,
o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA
. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: ‘No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública’. 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.”

(STJ. REsp nº 1.273.643/PR. Relator Ministro
Sidnei Beneti
, Segunda Seção. DJe 04/04/2013) (negritei)

Dessarte, por não existir ato algum que importe na interrupção da prescrição da ação executiva, contam-se cinco anos da data do trânsito em julgado da decisão na citada Ação Civil Pública, que ocorreu em 01/10/2015, restando autorizada a propositura de execução individual até 01/10/2020, conforme julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nessa esteira, tendo a execução individual sido proposta em 12/08/2020, não há que se cogitar em ocorrência d prescrição da pretensão executiva, por ter sido esta proposta dentro do prazo viável.

Com relação
à sistemática de cálculo a ser adotada no Cumprimento de Sentença
n.º 1000363-68.2021.8.11.0028, assiste razão à parte Agravante.

Cabe salientar que, em consonância com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, a lei de regência que legitima a concessão do benefício, em matéria previdenciária, é aquela vigente à época do fato (
tempus regit actum
):

“Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. Não existência de carimbo do protocolo de interposição do recurso extraordinário. Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do recurso, deve ser apreciado o agravo de instrumento. 2. Previdência Social. Benefício. Pensão por morte. Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria especial. Renda mensal. Valor. Majoração. Aplicação dos arts. 44, 57, § 1º, e 75 da Lei nº 8.213/91, com as alterações da Lei nº 9.032/95, a benefício concedido ou cujos requisitos foram implementados anteriormente ao início de sua vigência. Inadmissibilidade. Violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF. Precedentes do Plenário. Agravo regimental provido para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário. Os arts. 44, 57, § 1º, e 75 da Lei federal nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95, não se aplicam aos benefícios cujos requisitos de concessão se tenham aperfeiçoado antes do início de sua vigência.”
(STF. AI 603818 AgR/PE. Relator Min.
Cezar Peluso
, Segunda Turma. DJe 19/09/2008).

Ressai dos autos que a Agravante passou a perceber a pensão por morte decorrente de acidente de trabalho de seu esposo, em 20/02/1995 (
vide
Data de Início do Benefício em id. 49517802 dos autos na origem) e o dispositivo legal em vigor, quando de sua concessão, era a Lei n.º 8.213/91.

Nesse esteio, tem-se que, para os benefícios da pensão por morte, decorrentes de acidente de trabalho, concedidos sob a égide da Lei n.º 8.213/91, o cálculo do seu valor inicial deve observar o disposto no art. 75, item “b”, c/c arts. 28 e 29. Veja-se:

“
Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial, exceto o salário-família e o saláriomaternidade, será calculado com base no salário-de-benefício.

§ 1º Quando o benefício for decorrente de acidente do trabalho, considerar-se-á, ao invés do salário-de-benefício calculado de acordo com o disposto nesta subseção, o salário-decontribuição vigente no dia do acidente se mais vantajoso, aplicando-se-lhe o disposto no § 2º do art. 29.
(Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

Art. 29. O salário-de-benefício consiste na média aritmética de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.

(...)

Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será
:

(...)

b) 100% (cem por cento) do salário-de-benefício ou do salário-decontribuição vigente no dia do acidente, o que for mais vantajoso, caso o falecimento seja consequência de acidente do trabalho.
”
(g.n.)

Diante desse quadro, a sistemática de cálculo a ser adotada no Cumprimento de Sentença n.º 1000363-68.2021.8.11.0028 deverá observar, necessariamente, o disposto na Lei n.º 8.213/91, notadamente ao seu art. 75, “b”.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento interposto por
CONLIRIA WIULIBAL DA SILVA CORREA
para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição, exclusivamente, das parcelas pretéritas ao quinquênio anterior à propositura da Ação Civil Pública n.º 2003.36.00.016068-0 (19/11/2003), devendo a elaboração dos cálculos do RMI observar o contido no art. 75, “b” da Lei n.º 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023